Tribunal: TJES
Processo: 5000017-02.2019.8.08.0061
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000017-02.2019.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA MARLENE QUINTINO MARDEGAN
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000017-02.2019.8.08.0061

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA: MARIA MARLENE QUINTINO MARDEGAN

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: JOSE PEDRO DE SOUZA NETTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTO ERRO NA LEITURA DO MEDIDOR. TOI IRREGULAR. CONSUMIDOR AUSENTE NA INSPEÇÃO. NULIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
MARIA MARLENE QUINTINO MARDEGAN em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Afirma a autora que, no período de aproximadamente um ano ficou sem água por conta de uma seca na nascente, necessitando de se deslocar para outro local. Ao receber a sua conta de energia, com vencimento em 10/01/2019, notou o valor de R$ 2.703,00, sendo que mora sozinha e a casa estava fechada.

Em contestação, a Requerida sustenta, preliminarmente, a incompetência do juizado especial. No mérito, alega que cumpriu o procedimento da ANEEL, que o procedimento foi feito de forma regular, havendo possibilidade de suspensão do fornecimento de energia em razão de inadimplência e impossibilidade de cancelamento dos débitos. Por fim, realiza pedido contraposto para reconhecimento do débito.

SENTENÇA

A sentença (ID 2935179) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
com fulcro no art. 300 do CPC e
JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS
iniciais para: 1) declarar a ilegalidade do TOI; 2) declarar a inexistência de débito referente ao TOI e Termo de Confissão de Dívida objeto da lide; 3) determinar que o requerido se abstenha de cobrar/debitar valor proveniente do TOI ou suspender o fornecimento de energia elétrica, bem como negativar o nome do requerente junto aos órgão de proteção de crédito em 10 dias a contar da intimação da presente, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 reais, limitando-se em R$ 5.000,00 reais; 4) condenar o requerido ao pagamento ao autor da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de compensação por danos morais, acrescido de juros à taxa de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil), a partir da data do evento danoso (10/08/2017), à luz do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça e correção monetária, pelo índice do INPC/IBGE, a contar da publicação desta sentença (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça).

Embargos de declaração foram interpostos e acolhidos (ID 2935183), nos seguintes termos:

3. Pelo exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os sobrecitados embargos de declaração, de modo que:

3.1. Condeno o Estado do Espírito Santo no pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em favor do(a) defensor(a) dativo(a) nos autos,
Dra. PALOMA GUIDI FAVERO OAB/ES n° 31.388
, devidamente nomeado(a) às fls. 40, a serem pagos pelo Estado, nos termos do Decreto nº 2821-R/2011.

3.2. Assim, determino que a Fazenda Estadual promova o pagamento da quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a
Dra. PALOMA GUIDI FAVERO OAB/ES n° 31.388,
a título de honorários, tudo nos termos do art. 2° do Decreto n. 2821-R/2021, Remetendo os presentes autos à Procuradoria Geral do Estado (Av. Nossa Senhora da Penha, nº 1590, Bairro Barro Vermelho, Vitória/ES – CEP 29.057-550), aos cuidados da Procuradoria de Serviços Jurídicos.

A empresa ré ofertou Recurso Inominado (ID 2935251) em que alega, de forma preliminar, a necessidade de concessão de efeito suspensivo e a incompetência do juizado, ante a
indispensabilidade
de perícia técnica. No mérito, sustenta a regularidade do procedimento e da cobrança. Aduz inexistência de defeito na prestação dos serviços e de danos morais a serem pagos. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos.

A recorrida apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Preliminarmente, afasto a tese de incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia técnica para resolver a presente demanda, já que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da lide.

Cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Por conseguinte, era ônus probatório da requerida demonstrar que as cobranças contestadas decorriam de inadimplência da parte autora, pelas regras estipuladas no CDC em seu art. 6º, inciso VIII.

O “Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI” anexado pela recorrente (ID 2935155) foi elaborado de
forma unilateral
pela empresa, sem participação da recorrida, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106
que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL). Grifei.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor. Resta, portanto, clara a nulidade a ser declarada referente ao TOI n° 3447146.

Coaduno com o entendimento prolatado pelo juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“O requerente não acompanhou a diligência da requerida do dia 13/12/2018 (ID n° 2586836); não foi notificado para estar presente na inspeção; não foi oportunizado a indicação de um representante e não foi notificado pelo correio ou outro meio disponível no prazo de 15 dias, tomando ciência do TOI somente em 07/12/2018, através e uma correspondência entregue (2586835).”

Em virtude da já citada inversão do ônus da prova, era dever da Empresa Recorrente trazer aos autos a comprovação da da suposta regularidade, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, não se pode determinar que a recorrida arque com determinada quantia que não foi devidamente demonstrada.

Portanto, diante da cobrança indevida à autora, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços da recorrente e, por conseguinte, o dever de reparar pelos danos morais suportados, bem como resta inequívoca a necessidade de declaração de ilegalidade do TOI.

Considero o valor da indenização por danos morais (R$ 5.000,00) que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, além de estar de acordo com os valores comumente fixados por essa Turma.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.